Tribunal: STF
Processo: ARE 1183171
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
GRATIFICAÇÃO – EXTENSÃO A INATIVO – TERMO FINAL. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo, não revelando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 1.052.570, julgado sob a sistemática da repercussão geral, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de março de 2018. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.